Tribunal: TJMT
Processo: 1048285-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANI CRISTINA MACHADO - CPF: 966.665.791-00 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048285-89.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOSIANI CRISTINA MACHADO

Recorridas:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A/ 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO REALIZADO POR INTERESSE DO CONSUMIDOR. DIREITO A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. ARBITRAMENTO DE MULTA DE 20% EM FAVOR DA PARTE RECLAMADA QUE SE CONFIRMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela Recorrente em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
., na qual alega que
adquiriu passagem aérea da 2a Recorrida no valor de R$ 636,29 (seiscentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) por meio do site da 1a Recorrida. Afirma que dias antes do embarque, solicitou o cancelamento e reembolso dos valores, sendo cobrada multa contratual que reputa indevida. Pugna pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos.

2.
Em que pese o cancelamento das passagens aéreas tenha decorrido por problemas de saúde, não se pode olvidar que se trata de causa de desistência, porquanto de iniciativa da parte autora, autorizando a cobrança da multa que, por outro lado, não pode ser fixada em valor excessivo, que onere demasiadamente a parte autora e culmine no enriquecimento indevido da parte ré, sobretudo quando o serviço sequer foi usufruído.

3.
No que se refere ao direito de desistência do usuário do serviço,
restou pacificado que, em casos análogos, o prestador do serviço tem direito de reter até 20% (
vinte por cento
) do valor do contrato, à título de multa, consoante entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do REsp
no 1.580.278 – SP.

4.
Inexiste comprovação, por parte do consumidor, da ocorrência de
qualquer lesão à direito personalíssimo, não tendo havido igualmente a prova do imenso dano moral suportado
no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno A Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023